Tribunal: STF
Processo: HC 267764
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.982.080/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (estupro tentado). 

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.  Recurso especial foi inadmitido na origem.  

4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Sobreveio o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.  

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a condenação foi dissociada do conjunto probatório, uma vez que a própria vítima, em todos os seus depoimentos, não narrou a prática de qualquer ato de cunho sexual, mas apenas agressões físicas, circunstância corroborada pelo laudo pericial e pelas imagens constantes dos autos. Alega que a subsunção dos fatos ao crime de estupro tentado baseou-se em presunções, em afronta ao princípio do in dubio pro reo. Sustenta, ainda, que a controvérsia posta não demandaria reexame de fatos e provas, mas revaloração jurídica dos elementos incontroversos. Frisa que que o paciente admitiu a autoria das agressões, circunstância utilizada para a formação do juízo condenatório. 

6. Postula, em sede liminar, a suspensão da ordem de prisão. No mérito, pretende a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a fixação de regime inicial mais brando.

É o relatório. 

Decido.

7. A questão suscitada neste habeas corpus, relativa à pretendida desclassificação da conduta, não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou, no ponto, a reconhecer a incidência do verbete nº 7 de sua Súmula. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

9. Com efeito, no que se refere ao pleito de desclassificação da conduta, a análise dos autos evidencia que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria delitivas a partir de elementos probatórios idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de estupro tentado. O Tribunal de Justiça, ao manter a condenação, afastou expressamente a versão defensiva de erro quanto à identidade da vítima, por reputá-la incompatível com a dinâmica dos fatos e com o conjunto probatório coligido, destacando que a consumação do delito somente não ocorreu em razão da intervenção de terceiros. Eis a ementa do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação:

“Estupro tentado contra mulher de 17 anos de idade - Engano sobre a identidade da vítima que não encontra eco na dinâmica do ataque e tampouco relato de testemunha presencial e registro de imagens de vídeo - Apelante que arrebata jovem estudante no regresso das aulas, puxa seus cabelos, bate sua cabeça contra uma parede e apenas não consuma o estupro por conta de gritos da ofendida que despertaram a atenção de transeuntes que vieram no socorro dela - Argumento de ter confundido a vítima com namorada ou companheira, divorciado da realidade probatória - Condenação apoiada em sólida certeza da existência do crime - Montante da pena e regime prisional não questionados em grau de recurso, corretamente justificados na sentença - Recurso da Defesa conhecido e não provido.” (e-doc. 7).  

10. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

11.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Ademais, no tocante à confissão espontânea, o STJ destacou que “o Tribunal de origem fundamentou que não houve confissão espontânea por parte do recorrente, que sequer admitiu a agressão à vítima, alegando apenas que a abraçou por engano” (e-doc. 6). Desse modo, a conclusão acerca de sua existência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, providência também incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:  

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 02/04/2014; grifos nossos).

13. Relativamente ao regime de cumprimento de pena, também não procede a alegação de ilegalidade na imposição do fechado. O Tribunal de Justiça, confirmando a óptica do magistrado de origem, assim  fundamentou a medida: 

“O regime prisional fechado foi igualmente fundamentado na existência de circunstâncias judiciais adversas, especialmente o uso de violência física de bater a cabeça da vítima contra uma parede, estando, pois, plenamente justificado. ” (e-doc. 7, p. 5). 

14. Com efeito, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
       b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
(...) 
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

15. Assim,  embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (4 anos, 9 meses e 3 dias), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença. Observou-se estritamente o figurino legal.

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator